Tribunal: TJSP
Processo: 1037769-36.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança– ICMS – Substituição Tributária – Pretensão de ver reconhecido direito líquido e certo ao ressarcimento dos valores pagos a maior a título de ICMS-Substituição Tributária, com submissão à análise pela via administrativa, nos termos da Portaria CAT 42/18, afastando-se, por conseguinte, as restrições decorrentes do §3o do artigo 66-B da Lei no 6.374/1989 e

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança– ICMS – Substituição Tributária – Pretensão de ver reconhecido direito líquido e certo ao ressarcimento dos valores pagos a maior a título de ICMS-Substituição Tributária, com submissão à análise pela via administrativa, nos termos da Portaria CAT 42/18, afastando-se, por conseguinte, as restrições decorrentes do §3o do artigo 66-B da Lei no 6.374/1989 e Comunicado CAT no 06/2018 – Concessão da ordem – Pretensão de reforma – Possibilidade – Preliminar de ilegitimidade ativa afastada – Condições da ação que devem ser analisadas, em tese, à luz da pretensão deduzida na inicial – Impetrantes que detém legitimidade ativa para pleitear o reconhecimento do direito líquido e certo invocado, nos termos em que postulado – Julgamento do RE no 593.849/MG (Tema no 201), pelo Supremo Tribunal Federal, que concluiu ser devida a restituição da diferença do ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente, se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida – Julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n° 0033098-49.2018.8.26.0000, pelo Col. Órgão Especial desta Corte, em que se reconheceu a inconstitucionalidade do §3o do inciso II do artigo 66-B da Lei Estadual 6.374/89, com modulação de efeitos – Direito à restituição com afastamento da exigência do §3o do inciso II do artigo 66-B já reconhecido pela Administração Estadual, a partir do Comunicado CAT 14/2018 – Necessidade de observância do procedimento administrativo previsto em legislação local para esse fim – Restrição temporal que encontra respaldo na modulação feita pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Órgão Especial – Ordem denegada – Rejeição da matéria preliminar. Recurso provido.